Tribunal: TJDFT
Processo: 0724847-82.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-21
Data de publicação: 2025-11-03

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. NULIDADE DA CITAÇÃO POR EDITAL. PRÉVIO ESGOTAMENTO DOS MEIOS DE LOCALIZAÇÃO. ILEGITIMIDADE PASSIVA. PRECLUSÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou impugnação ao cumprimento de sentença, na qual se discute a regularidade da citação por edital e a legitimidade para figurar no polo passivo da demanda que cobra débitos condominiais atrasados.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia recursal reside em verificar se houve nulidade da citação por edital, diante da alegação de ausência de esgotamento dos meios de localização da executada, bem como se é possível o reconhecimento da ilegitimidade passiva da recorrente na fase de cumprimento de sentença.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A insurgência contra decisão monocrática do Relator que defere o benefício da gratuidade de justiça em sede recursal desafia a interposição de agravo interno (art. 1.021 do CPC), não sendo possível fazê-lo em contrarrazões ao agravo de instrumento.
4. A citação por edital, prevista no art. 256 do CPC, possui natureza excepcional e somente é admitida após esgotadas todas as tentativas de localização pessoal da parte. 4.1. Caso em que as diligências destinadas a citar a parte ré restaram infrutíferas, de modo a justificar a conclusão de que estava em local incerto e não sabido.
5. A ilegitimidade passível de ser suscitada em sede de impugnação ao cumprimento de sentença, nos termos do art. 525, § 1o, II, do CPC, é aquela relativa à própria fase executiva, não se confundindo com alegações que dizem respeito ao mérito da obrigação reconhecida na fase de conhecimento, cuja discussão se encontra preclusa em virtude da formação da coisa julgada.
IV. DISPOSITIVO
6. Recurso conhecido e desprovido.
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 100; art. 525, § 1o, inc. I e II; e art. 1.021.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, AGI, 0719434-88.2025.8.07.0000, Rel. Renato Scussel, 2a Turma Cível, p. 09/09/2025. TJDFT, APC, 0712291-90.2022.8.07.0020, Rel. José Firmo Reis Soub, 8a Turma Cível, p. 23/06/2025. TJDFT, APC, 00263405020168070001, Rel. Rômulo de Araújo Mendes, 1a Turma Cível, p. 22/07/2021.TJDFT, AGI, 0711360-16.2023.8.07.0000, Rel. Vera Andrighi, 6a Turma Cível, p. 08/08/2023. TJDFT, AGI, 0731215-49.2021.8.07.0000, Rel. Fernando Habibe, 4a Turma Cível, p. 23/12/2022.